Tribunal: TJPA
Processo: 0006450-03.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006450-03.2013.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ABIA LUCIA MOREIRA DE JESUS, C. D. D. J. B., JORGE RESENDE BARBOSA

APELADO: C. D. D. J. B., JORGE RESENDE BARBOSA, ABIA LUCIA MOREIRA DE JESUS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE FATAL DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE ELÉTRICA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de parcial procedência, condenando a empresa ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, divididos entre os autores (pai e filho da vítima de eletrocussão), afastando o pedido de pensão alimentícia. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima que realizou poda de árvore sem comunicação à concessionária e sem uso de equipamentos de proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso, legitimando a condenação por danos morais; e (ii) verificar se a culpa concorrente da vítima é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, inclusive não usuários, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, salvo demonstração inequívoca de excludentes legais de responsabilidade.

A omissão da concessionária na realização de manutenção preventiva da rede elétrica, permitindo a permanência de galhos em contato com cabos de alta tensão, configura falha na prestação do serviço e dá causa ao evento danoso.

A conduta imprudente da vítima ao realizar poda de árvore sem equipamentos adequados e sem comunicação prévia à concessionária configura culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, mas não é suficiente para afastar integralmente a responsabilidade da empresa.

A caracterização da culpa concorrente autoriza a moderação do quantum indenizatório, mas não elimina o dever de indenizar, especialmente diante da omissão da concessionária em mitigar riscos previsíveis e evitáveis.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00), rateado entre os autores, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, revelando-se adequado à hipótese concreta.

A existência de culpa concorrente da vítima impede o restabelecimento da pensão alimentícia, pois afasta o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar esse tipo de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por omissão na manutenção da rede, salvo excludentes legais.

A culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade da concessionária, mas pode mitigar o valor da indenização.

O arbitramento de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando constatada culpa concorrente.

A pensão alimentícia não é devida quando há comprovação de culpa concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 945; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001798-85.2021.8.26.0634, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 06.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001305-64.2021.8.26.0002, Rel. Bandeira Lins, j. 14.06.2024; TJ-MG, AC nº 50052480620228130145, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 24.09.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00038676620098140051, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
C. D. D. J. B. E JORGE RESENDE BARBOSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 25613598) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
C. D. D. J. B. E JORGE RESENDE BARBOSA.

Os autores narram que Adilson Silva Barbosa, pai de Carlos Daniel de Jesus Barbosa e filho de Jorge Resende Barbosa, faleceu em 03/05/2013, vítima de descarga elétrica, ao realizar poda de árvore próxima à rede elétrica. Alegam que a concessionária de energia elétrica falhou na prestação do serviço, pois não realizou a poda preventiva e, posteriormente, agiu para encobrir sua responsabilidade, promovendo a poda dos galhos no mesmo dia do acidente. Sustentam que o evento fatal decorreu da omissão da empresa, que deveria ter realizado manutenção na rede elétrica e adotado medidas preventivas.

Diante desses fatos, os autores requereram a condenação da concessionária ao pagamento de pensão alimentícia a Carlos Daniel de Jesus Barbosa até que completasse 25 anos de idade, além de indenização por danos morais e materiais, considerando a perda do ente familiar e as dificuldades financeiras decorrentes.

A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedente a ação, revogando a decisão liminar que havia fixado o pagamento de pensão alimentícia ao primeiro autor, sob o fundamento de que o acidente também decorreu de imprudência da vítima. Condenou ainda a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do ilícito, e correção pelo IPCA-E desde a data do arbitramento. Cita-se:

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pelos autores em face da EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a fim de condená-la ao pagamento das quantias de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser rateado entre os autores, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do ilícito e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, hoje EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, § 2º do Código de Processo Civil).

Inconformados com a decisão, os autores,
C. D. D. J. B. E JORGE RESENDE BARBOSA
interpuseram recurso de apelação (id. 18249995), pleiteando o restabelecimento da pensão alimentícia, argumentando que o primeiro apelante era menor de 14 anos à época do fato e necessitava do benefício para sua subsistência.

Além disso, requerem a majoração do quantum indenizatório, sob a justificativa de que o valor fixado seria ínfimo para compensar a perda de um ente querido e para cumprir o caráter pedagógico da condenação.

Por sua vez, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, também apelante, requer o reconhecimento da inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, sustentando que a vítima atuava sem qualquer vínculo com a concessionária e sem os devidos equipamentos de proteção. Alega ainda a culpa exclusiva da vítima, visto que o falecido realizava a poda sem acionar previamente a empresa e sem observar normas de segurança. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência total da ação e o afastamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 18249999), a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. rebate os argumentos dos autores, defendendo a manutenção da revogação da pensão alimentícia, pois a sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, e a correção do valor da indenização, alegando que o montante fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua majoração.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso id. 23195233.

Em decisão monocrática de id. 25613298, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ELETROCUSSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por C. D. D. J. B. e Jorge Resende Barbosa, de um lado, e pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., de outro, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de Adilson Silva Barbosa, vítima de descarga elétrica ao realizar a poda de árvore próxima à rede elétrica. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, divididos entre os autores, afastando a obrigação de pagamento de pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso, afastando ou mantendo a condenação por danos morais; e (ii) verificar se há fundamento jurídico para restabelecer a pensão alimentícia ao primeiro autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores e terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade.

2.

A responsabilidade da concessionária subsiste quando há omissão na manutenção preventiva da rede elétrica, permitindo que galhos de árvores se entrelacem com cabos de alta tensão, configurando situação de risco.

3.

A imprudência da vítima ao realizar poda sem equipamentos de proteção individual e sem comunicação prévia à concessionária caracteriza culpa concorrente, mas não exclui a responsabilidade da empresa pelo evento danoso.

4.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido entre os autores, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua majoração.

5.

A pensão alimentícia deve ser afastada, pois a culpa concorrente da vítima impede a configuração do dever de indenizar nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por omissão na manutenção da rede, salvo excludentes legais.

2.

A culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade da concessionária, mas pode mitigar o valor da indenização.

3.

O arbitramento de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando constatada culpa concorrente.

4.

A pensão alimentícia não é devida quando há comprovação de culpa concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001798-85.2021.8.26.0634, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 06.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001305-64.2021.8.26.0002, Rel. Bandeira Lins, j. 14.06.2024; TJ-MG, AC nº 50052480620228130145, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 24.09.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00038676620098140051, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26283164). Sustenta que a decisão monocrática merece ser reconsiderada ou reformada, vez que, não reconhece a inexistência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica. Argumenta que o acidente que ocasionou o falecimento da vítima decorreu de conduta exclusiva desta, que realizou poda de árvore sem comunicação à concessionária e sem o uso de equipamentos de proteção individual, violando normas técnicas e regulamentares.

Alega, ainda, que não há prova nos autos de que qualquer ato da concessionária tenha causado ou contribuído para o evento danoso, de modo que não se configura ato ilícito nem nexo de causalidade. Ressalta que mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, exige-se da parte autora a apresentação de indícios mínimos de veracidade de suas alegações. Destaca que o acidente resultou de fato de terceiro (a proprietária do imóvel, que ordenou a realização da poda) ou de culpa exclusiva da vítima, excludentes de responsabilidade civil previstas no art. 14, §3º, incisos I e II, do CDC.

No tocante à indenização por danos morais, defende que inexiste qualquer comprovação de conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrente, sendo indevida a condenação fixada em R$ 50.000,00, valor que reputa desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua redução com base no art. 944 do Código Civil. Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente improcedência total dos pedidos formulados na ação originária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A insurgência da agravante volta-se contra decisão monocrática (id. 25613298) que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, rateados entre os autores, e afastou a obrigação de prestar pensão alimentícia ao menor.

A agravante sustenta, em síntese, que o evento danoso não pode ser imputado à concessionária, pois resultou de conduta imprudente e exclusiva da vítima, que teria realizado a poda de árvore em área de risco, sem qualquer comunicação prévia à empresa, tampouco o uso de equipamento de proteção individual, contrariando normas técnicas do setor elétrico. Argumenta que não restou comprovado o nexo causal entre sua conduta e o óbito, o que afastaria sua responsabilidade civil nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório arbitrado na sentença.

A decisão agravada aplicou corretamente os preceitos legais e jurisprudenciais atinentes à matéria. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores ou terceiros, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade apenas se elide mediante demonstração cabal de alguma excludente legal, tais como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não restou evidenciado de forma inequívoca nos autos.

Com efeito, restou apurado que a concessionária agravante não realizou a adequada manutenção preventiva da rede elétrica, permitindo que galhos de árvore se entrelaçassem com cabos de alta tensão, criando situação de risco presumida e contínua. Trata-se de fato típico de omissão no dever de zelo e fiscalização do equipamento sob sua responsabilidade, conforme exigido por normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PODA DE ÁRVORE . CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGENCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ALEGANDO TRATAR-SE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. CABE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROMOVER A PODA DE GALHOS, FOLHAS E ÁRVORES, QUANDO ESTAS MARGEAREM A REDE DE ALTA TENSÃO. GALHOS QUE SE ENCONTRAM EMARANHADOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA OCASIONANDO A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABE A CONCESSIONARIA O REPARO, EM ATENDIMENTO, INCLUSIVE, Á TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO . RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 08004973220228190025 202300103416, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/06/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCÊNDIO EM ÁREA RURAL – CURTO CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA – EVENTO CAUSADO PELA FALTA DE PODA DE ÁRVORE EM SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DEVER INDENIZATÓRIO PARA REPARAÇÃO DAS PERDAS AMARGADAS PELO PROPRIETÁRIO – DANOS MATERIAIS – QUEIMA DE PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO ATESTADA EM PROVA PERICIAL – DANOS MORAIS – EVIDENCIADOS – VERBA MANTIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. As concessionárias de serviço público, como é caso das fornecedoras de energia elétrica, à luz do art. 37, § 6.º, da Constituição Republicana, estão investidas de responsabilidade objetiva, devendo indenizar os danos causados a terceiros, decorrentes do exercício da atividade que lhe é concedida . É de responsabilidade das concessionárias, a manutenção da rede de energia elétrica, inclusive, promoção da poda das árvores próximas aos fios de tensão, conforme se extrai da inteligência do art. 31, da Lei n.º 8.987/95 . Constando do laudo pericial que o incêndio que atingiu a propriedade do autor teve origem em curto circuito, decorrente de contato de árvore situada na servidão administrativa, onde situada a rede de transmissão, fica evidente o dever indenizatório da concessionária, quanto aos danos decorrentes de sua omissão. A quantificação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, tomando por base as condições econômicas daquele que pratica o ato ilícito, bem assim daquele que o sofreu, o grau da ofensa e as consequências suportadas pelo ofendido, para que a reparação não constitua fonte de enriquecimento indevido daquele que se viu ofendido, fazendo-se necessário, no caso, estabelecer-se uma correta proporcionalidade entre causa e efeito, como decidido. É inaplicável, nas demandas de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, a taxa Selic, uma vez que esta não substitui a taxa legal de juros de mora e o IGP-M/FGV, que, por ser vinculado à inflação, é o índice monetário que melhor reflete as variações de preço na economia, mantendo o poder de compra da moeda.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08142927520228120001 Campo Grande, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos danos materiais e morais por eles suportados em decorrência do falecimento de seu cavalo e de eletrocussão oriunda de rede elétrica – Admissibilidade – Responsabilidade Civil do Estado – A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público é objetiva e está disposta no art. 37, § 6º, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002, sem prejuízo da disposição contida no art . 22, da LF nº 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor)– Risco da atividade – Ausência de medidas de segurança adequadas – Omissão no dever de fiscalização - Rompimento do dever de segurança por parte da concessionária, em relação à manutenção da rede de energia elétrica que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço – As circunstâncias do acidente revelam que este teve como causa principal e direta as condições inadequadas da rede de alta tensão (cabos sem isolamento e indevidamente entrelaçados com galhos do abacateiro), não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar sua tese excludente do nexo causal - Nexo de causalidade entre o acidente e a omissão negligente da concessionária na prestação de serviço público – Dever de reparação configurado (an debeatur) – DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS igualmente configurados, já que as graves circunstâncias acarretaram efetiva violação a direito da personalidade - Sentença de procedência reformada para majorar o quantum indenizatório – Apelo da concessionária-ré não provido e do demandante provido.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1001798-85.2021 .8.26.0634 Tremembé, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 06/05/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – DESCARGA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO - NEXO CAUSAL E DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO COFIGURADOS – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – PENSÃO JURISPRUDENCIA STJ - IBGE – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO – SOBRE A SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E 12 VINCENDAS - ART. 85, § 9º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Incontroverso a causa do acidente por descarga elétrica por falta de fiscalização e manutenção da rede elétrica com podas das árvores, o que ocasionou o acidente danoso . 2. Diante das circunstâncias do caso negligência, omissão, da distribuidora de energia elétrica, acidente danoso, a reparação civil é devida e o dever de indenizar inafastável, de sorte que a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto. 3. A indenização por danos morais, material e estético visam reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer . 4. No tocante à fixação do valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa, atende perfeitamente ao caso por ser razoável e proporcional. 5. Deve o dano material (lucro cessante) atender ao que suficientemente firmou entendimento o STJ, que o pensionamento mensal deve ser fixado, como base de cálculo indenizatório até a sobrevida média do brasileiro (tabela IBGE), até à época em que completar 75 anos de idade . 6. Indenizações podem se concretizar em prestação única ou prestações sucessivas (ou de trato sucessivo), sem prejuízo de outras classificações possíveis, nesse sentido a previsão do § 9º do art. 85 do CPC tem aplicação apenas para as indenizações de trato sucessivo, que impliquem em pensão. 7 . A condenação em percentual aos honorários advocatícios relativos aos danos materiais (pensão) deve incidir sobre a soma das prestações vencidas e mais 12 (doze) vincendas – inteligência do art. 85, § 9º do CPC. 8 – Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000556-82.2019.8.11 .0051, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Por outro lado, a conduta da vítima, que procedeu à poda da árvore sem os equipamentos adequados e sem qualquer aviso à concessionária, não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, mas sim para caracterizar culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código Civil. Isso porque a empresa permaneceu inerte diante da situação de risco existente em sua rede de distribuição, contribuindo, ainda que de forma omissiva, para o desfecho fatal do evento.

Nesse contexto, é firme o entendimento desta Corte de que a culpa concorrente da vítima não afasta a obrigação indenizatória da concessionária, mas pode justificar a moderação do quantum indenizatório, como de fato ocorreu na hipótese sub judice.
In verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE ELETROCUSSÃO EM REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DENUNCIAÇÃO A LIDE . NÃO CABIMENTO. NÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO E DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO POLO PASSIVO. IMPLICARIA ESTABELECER UMA LIDE PARALELA A EXIGIR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA . PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. INVIABILIDADE DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE A TERCEIROS. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER EXERCIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . AFASTADA. LINHA DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CF . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART . 14 DO CDC. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA. ART . 945 DO CC. QUANTUM DO DANO MORAL. MINORAÇÃO. CABÍVEL . COMPROVADA A CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NO SINISTRO A INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO-SE ESSA CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00038676620098140051 18941018, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE FAMILIAR . ACIDENTE FERROVIÁRIO. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AMBAS AS PARTES RECORRERAM. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL RECONHECIDA . LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL . CULPA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6 .º, CF. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL . DANO MATERIAL MAJORADO, CONFORME PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO, PORÉM MITIGADO. REDUÇÃO PELA METADE . RECURSO DO AUTOR EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Cinge a controvérsia acerca da responsabilidade da promovida/apelante, em razão de acidente envolvendo o pai da herdeira (esta à época menor de idade), que foi atropelado por composição férrea da METROFOR, quando atravessava à linha férrea na altura da Av. Tenente Lisboa, em 03/04/2004. A ação foi julgada parcialmente procedente e ambas as partes interpuseram recurso de apelação. 2 . A preliminar de inépcia da inicial deve ser parcialmente acolhida, não sendo, assim, conhecido o pedido indenizatório da companheira do de cujus, em razão da falta de fundamentação e pedido. Por outro lado, mantenho o espólio no polo ativo, apenas em relação ao direito da filha que teve sua situação devidamente narrada na inicial, em atendimento aos princípios de economia, celeridade processual e da primazia do julgamento do mérito, sendo oportuno salientar, ainda, que não houve nenhum prejuízo à ré para o exercício do contraditório e ampla defesa. 3. Cumpre esclarecer que o art . 37, § 6º da Constituição Federal, estabelece, com base na teoria do risco administrativo, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é sempre objetiva em relação a terceiros usuários ou não do serviço público. 4. No caso, a prova oral produzida demonstra que o acidente aconteceu em um trecho onde a passagem de nível é aberta ao trânsito de pedestres e veículos. Não existia no local alguma cancela, sinaleira ou qualquer outro instrumento capaz de impedir, de modo eficiente, o trânsito de pedestres, logo, sabendo a promovida da constante passagem de pedestres no local, nada fez para inibi-la ou dificultar o acesso, deixando de proceder à restauração do muro no entorno da linha férrea, de fiscalizar com agentes e de colocar uma sinalização bem eficaz, é também responsável pelo acidente que vitimou Orlando Gomes Pedrosa . 5. Comprovado o dever de indenizar, pois, em relação à culpa da prestadora de serviço em caso de atropelamento de pedestre em via-férrea, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento em sede de julgamento repetitivo (REsp nº1.210.064/SP), no sentido de que se caracteriza a culpa nas situações em que a concessionária de transporte ferroviário deixa de cumprir com o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros . 6. Quanto ao dano moral, a privação de um ente querido próximo é circunstância suficiente para a configuração de abalo moral indenizável (dano in re ipsa). Quantum fixado de forma razoável e proporcional, conforme precedentes do STJ e TJ/CE. 7 . Dano material majorado para o valor de 2/3 (um sexto) ou 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento) do salário-mínimo vigente à época do sinistro, em conformidade com precedentes do STJ (STJ - AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0). 8. Ficou comprovado que a vítima empreendeu a travessia da linha férrea em local inapropriado, razão pela qual foi reconhecida a sua culpa concorrente, cuja ocorrência não é capaz de excluir a responsabilidade do promovido, mas mitigá-la. Indenizações reduzidas pela metade, consoante precedentes do STJ e TJ/CE . 9. Recurso do autor em parte conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada .(TJ-CE - Apelação Cível: 0672186-30.2000 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

No tocante ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 50.000,00, fixado na origem e mantido na decisão monocrática, não se revela exorbitante, tampouco irrisório, especialmente considerando a peculiaridade do caso concreto e a incidência da culpa concorrente. A quantia atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conformando-se com precedentes deste Tribunal e de Cortes Superiores.

Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer vício ou ilegalidade aptos a justificar a reforma da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada, amparada em jurisprudência dominante e em conformidade com a legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025